Tribunal: STF
Processo: ARE 1521672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Vigilante penitenciário. Contrato temporário. Lei nacional nº 8.112, de 1990; Leis estaduais nº 20.756, de 2000, e nº 13.664, de 2000; e Decreto estadual nº 7.474, de 2011. Ausência de remuneração por subsídio. Fichas financeiras. Adicional noturno. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela qual concluiu que o autor, ora agravado, faz jus ao adicional noturno. 



    2. O fato relevante. No caso, o adicional noturno foi reconhecido com base no art. 75 da Lei federal nº 8.112, de 1990.



    3. As decisões anteriores: O Juiz de 1º grau concluiu que: “face à imprevisibilidade legal, considero indevido o pagamento de Adicional Noturno. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes da exordial”. A 1ª Turma Recursal, por sua vez, conheceu o recurso “em parte e, nesta, provido, para julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento do adicional noturno devido à parte autora, no percentual de 25%, com pagamento remissivo à data de entrada em exercício no respectivo cargo público, com os devidos reflexos (férias, 13º salário), respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários”. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “excluir os reflexos [do adicional noturno] em férias e 13º salário, relativamente ao adicional noturno”. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “a parte autora era detentora de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio”.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se os servidores temporários — vigilantes penitenciários — fazem jus ao adicional noturno.



    III. Razões de decidir



    5. A Turma Recursal de origem concluiu que, para o período anterior à vigência da Lei estadual nº 20.756, de 2020 (28/07/2020), aplica-se o percentual de 25% sobre o valor da hora noturna, conforme o art. 75 da Lei federal nº 8.112, de 1990. Após a vigência da referida lei, aplica-se o percentual de 20%, como definido no novo estatuto. Assentou, ainda, que os reflexos do adicional noturno, sobre férias e 13º salários, são indevidos, pois no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que os servidores temporários não têm direito a tais verbas principais.



    6. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.112, de 1990; Leis estaduais nº 20.756, de 2000, e nº 13.664, de 2000; e Decreto estadual nº 7.474, de 2011.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Em síntese, a parte autora relata que exerceu o cargo de Vigilante Penitenciário, via contrato temporário, com jornada de trabalho em escala 24x72h, 40 horas semanais, inclusive feriados e finais de semana. Ponderou ter o direito de perceber o adicional noturno, conforme correntemente reconhecido pelos tribunais pátrios, além de horas extras noturnas e horas extras intrajornada, todas as verbas com os devidos reflexos nas férias, 1/3 (um terço) constitucional e 13º salário. Pediu a condenação da parte promovida ao pagamento das verbas pleiteadas. 



    2. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais (evento 20). 



    3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado reiterando todos os pleitos iniciais, ressaltando que faz jus ao recebimento do adicional noturno, consoante determinado pela Lei Estadual n. 20.756/2020 (evento 33). 



    4. Primeiramente cabe observar que, apesar da reiteração dos pedidos iniciais, o recorrente apresentou fundamentação apenas quanto a pretensão de pagamento de adicional noturno, razão pela qual não se conhece do recurso quanto aos demais pontos. 



    5. Feita essa limitação, cumpre lembrar que a Constituição Estadual, em seu art. 95, IV, prevê a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88. Portanto, em se tratando de servidor temporário, os direitos sociais lhe é estendido, com fundamento no art. 37, IX da CF, passando a fazer jus o trabalhador ao adicional noturno. Eis o enunciado nº 36 da súmula deste Tribunal de Justiça: ‘É devida a extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da Carta Magna, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Carta da República.’ 



    6. Ainda que a parte autora tenha desempenhado suas funções em regime de 24hx72h, o direito ao pagamento do adicional noturno permanece intacto, nos termos das Súmulas 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, faz jus ao percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990, e ao recebimento das diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado, merecendo reparo, nesse ponto, a sentença. 



    7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de pagamento do adicional noturno devido à parte autora, no percentual de 25%, com pagamento remissivo à data de entrada em exercício no respectivo cargo público, com os devidos reflexos (férias, 13º salário), respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários. 



    8. Sobre o valor da condenação deverão incidir juros de mora, estes a partir da citação, em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-E, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a partir da qual incidirá a taxa SELIC. 



    9. Deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 



    10. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.” (e-doc. 11, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram “conhecidos e parcialmente acolhidos para apenas excluir os reflexos em férias e 13º salário, relativamente ao adicional noturno” (e-doc. 14, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 37, inc. IX, da Constituição da República e o Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Nas razões recursais, sustenta-se que não são extensíveis aos servidores temporários os mesmos benefícios conferidos aos servidores efetivos.



    3.2. Alega que “o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência dominante desta Suprema Corte, pois a presente matéria já foi objeto de análise por este Pretório Excelso nos autos do RE 1066677 – Tema de Repercussão geral nº 551, ocasião em que restou consignado que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, entendimento este que deve ser estendido ao adicional noturno” (e-doc. 17, p. 5).



    3.3. Afirma que “a parte recorrida atuou como servidor temporário nos moldes em que previsto no art. 37, IX, da CF, o que impede a percepção de adicional noturno, ante a ausência de previsão legal, bem como a ausência de declaração de desvirtuamento da contratação no acórdão recorrido” (e-doc. 17, p. 6).



    3.4. Salienta que “não é possível reconhecer quaisquer outros direitos aos trabalhadores temporários contratados pela Administração Pública por meio de regime jurídico-administrativo” (... ) e que (...) “não há automaticamente direito a verbas trabalhistas constitucionalmente previstas (tais como o décimo terceiro salário, as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, igualmente, o adicional noturno), pelo tão só fato de o servidor ter firmado contrato temporário com a Administração Pública” (e-doc. 17, p. 6-7).



    3.5. Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reconhecendo a ofensa ao art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural” (e-doc. 17, p. 8).



    4. O Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de origem determinou a devolução do processo ao Colegiado de origem em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF (e-doc. 21).



    5. A Turma Recursal manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020 (20%). ADI nº 5.404/DF DO STF. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. INOCORRÊNCIA. TEMA N. 551 DO STF. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. REFLEXO NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESCABIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Em síntese, a parte autora relata que exerceu o cargo de Vigilante Penitenciário, via contrato temporário, com jornada de trabalho em escala 24x72h, 40 horas semanais, inclusive feriados e finais de semana. Ponderou ter o direito de perceber o adicional noturno, conforme correntemente reconhecido pelos tribunais pátrios, além de horas extras noturnas e horas extras intrajornada, todas as verbas com os devidos reflexos nas férias, 1/3 (um terço) constitucional e 13º salário. Pediu a condenação da parte promovida ao pagamento das verbas pleiteadas. 



    2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais (evento 20). 3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado ressaltando que faz jus ao recebimento do adicional noturno, consoante determinado pela Lei Estadual n. 20.756/2020, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais (evento 33). 



    4. A 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, através do voto proferido por este Relator, conheceu, em parte, do recurso interposto e, nesta, deu-lhe provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional noturno devido à parte autora, no percentual de 25%, com pagamento remissivo à data de entrada em exercício no respectivo cargo público, com os devidos reflexos (férias, 13º salário), respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários (evento 64); e excluiu os reflexos em férias e 13º salário, relativamente ao adicional noturno (evento 84). 



    5. Posteriormente, após a interposição de Recurso Extraordinário pelo ente público (evento 92), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, consoante preconiza o artigo 1.030, inciso II, do CPC (evento 80). 



    6. Em proêmio, cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual os direitos sociais preconizados pelo art. 7º da CF/88, aplicam-se aos agentes públicos contratados por prazo determinado, com base no inciso IX, art. 37, da CF/88 (Precedentes: AREAgR 649.393/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.11.2011; ARE-AgR 663.104/PE, rel. Min. Ayres Britto, 20.02.2012; AI-AgR 767.024/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 13.03.2012; ARE-AgR 642.822/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 21.08.2012). 



    7. Nesse cotejo, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da Constituição Federal. Outrossim, o desempenho das funções em regime de revezamento não inibe o pagamento do referido adicional, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 e 214 do STF, vejamos: Súmula 213 – É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214 – A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. 



    8. Destaca-se que os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020 (28/07/2020), em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%, ambos sem reflexos em 13º salários e férias, pois o Tema n. 551 do STF é expresso no sentido de que aos servidores temporários não cabe tais verbas. Por outras palavras, se não tem direito ao principal (13º e férias), também não terá direito ao acessório (reflexos decorrentes do adicional noturno). No caso, a parte autora requereu o pagamento de adicional noturno relativo ao período de abril/2018 a março/2019, cujo acréscimo será de 25%, como bem fundamentando no acórdão. 



    9. Ademais, observa-se que a parte autora era detentora de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado por suas fichas financeiras anuais (evento 1, arquivo ficha_financeira_anual_5500...). 



    10. Dessa forma, não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.404/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois foi no sentido de que ‘aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais’. 



    11. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, mantendo-se incólume o acórdão.” (e-doc. 24, p. 1-2).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    7. O agravante alega que a “questão não demanda análise da legislação local e reexame de fatos e provas, não havendo atração da Súmula nº 280, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 28, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. A Turma Recursal de origem concluiu que, o autor, sendo vigilante penitenciário temporário, era regido pelo Decreto estadual nº 7.474, de 2011, que exclui a remuneração por subsídio, o que afasta a aplicação da ADI nº 5.404/DF, e garantiu-lhe o adicional noturno da seguinte maneira: para o período anterior à vigência da Lei estadual nº 20.756, de 2020 (28/07/2020), aplica-se o percentual de 25% sobre o valor da hora noturna, conforme o art. 75 da Lei federal nº 8.112, de 1990, após a vigência da referida lei, aplica-se o percentual de 20%, como definido no novo estatuto. Assentou-se, ainda, que os reflexos do adicional noturno sobre férias e 13º salários são indevidos, pois no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que os servidores temporários não têm direito a tais verbas principais.



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Lei nº 8.112, de 1990; Leis estaduais nº 20.756, de 2000, e nº 13.664, de 2000; e Decreto estadual nº 7.474, de 2011, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.454.229-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024, grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.416.083-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.089.841-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.126.128-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/09/2018, p. 15/10/2018, grifos nossos).  



    11. No mesmo sentido, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.519.156/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; ARE nº 1.513.312/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; e RE nº 1.480.030/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/03/2024, p. 26/03/2024.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator